Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-34.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011120-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 871.690.611-04 (APELANTE), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), RODRIGUES SCHNEIDER DE AMORIM SOUZA - CPF: 983.265.701-68 (ASSISTENTE), JOAO PAULO PEDRONI RAMOS - CPF: 008.007.171-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO RELIGIOSO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DISCURSO SEM PRETENSÃO DE REDUZIR DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incitação à discriminação ou preconceito religioso (Lei 7.716/89, art. 20, §2º), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, com substituição por prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana.

2. Fatos relevantes:
(i)
vídeo gravado pelo réu em contexto de atividade religiosa na Igreja Videira de Várzea Grande;
(ii)
conteúdo que retrata experiência pessoal de conversão religiosa;
(iii)
uso de expressões como “demônios”, “inferno” e “trevas” ao se referir ao espiritismo e religiões de matriz africana;
(iv)
divulgação do vídeo em redes sociais por terceiros;
(v)
negativa do réu quanto à intenção de ofender outras religiões;
(vi)
testemunha que considerou o conteúdo ofensivo às religiões afro-brasileiras.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de prova suficiente da divulgação pública;
(ii)
inexistência de dolo específico;
(iii)
reconhecimento de que as expressões possuem conotação teológica típica do discurso cristão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o discurso proferido pelo réu configura o crime de incitação à discriminação ou preconceito religioso, analisando a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O discurso discriminatório, para ser tipificado como crime de incitação à discriminação religiosa, pressupõe três etapas distintas e sucessivas: reconhecimento de desigualdade entre grupos, afirmação de relação de superioridade e legitimação da dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais.

6. Não configura o crime previsto no art. 20, §2º, da Lei 7.716/89 o discurso que, embora utilize expressões inadequadas e ofensivas, não demonstra pretensão de reduzir ou anular direitos de grupos religiosos distintos, nem incita à violência ou dominação.

7. A atipicidade da conduta se caracteriza quando as manifestações, apesar de revelar desrespeito às premissas da convivência democrática, não alcançam o grau de reprovabilidade exigido para a configuração do ilícito penal.

8. Tratando-se de discurso proferido em contexto religioso, com utilização de palavras inadequadas, não fica configurado o crime quando ausente verdadeiro discurso de ódio que incite hostilidade ou violência contra pessoas em razão de sua religião.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.716/89, art. 20, §2º; CPP, art. 386, III; CRFB/88, art. 5º, VI e XLI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 134682; STJ, RHC n. 117.539/PR; TJMT, ApCrim 1006796-41.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Cleiton dos Santos Carvalho
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1011120-34.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de incitação à discriminação ou preconceito religioso (Lei 7.716/89, art. 20, §2º), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 284716418).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana (id. 284716418).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante, alegando ausência de prova suficiente da divulgação pública do conteúdo audiovisual e inexistência de dolo específico, sustentando que o vídeo se trata de testemunho pessoal de conversão religiosa, veiculado no contexto de um culto evangélico, sem incitação ao preconceito ou intolerância religiosa. Aduz que as expressões utilizadas possuem conotação teológica e simbólica, típicas do discurso cristão, e que a interpretação de terceiros não pode suprir o dolo exigido pelo tipo penal (id. 296676370).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 300604882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
da irresignação (id. 307245394).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cleiton dos Santos Carvalho
, imputando-lhe a prática do crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito religioso (art. 20, §2º, da Lei n. 7.716/89), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos que em data e horário não esclarecidos, mas no mês de Setembro de 2018, nas dependências da Igreja Videira de Várzea Grande – Rede Adulta, localizada nesta cidade, o denunciado
Cleiton dos Santos Carvalho
, por meio da gravação de mídia audiovisual (anexo), no contexto de atividade religiosa e por intermédio de meio de comunicação social e/ou publicação de qualquer natureza, praticou, induziu e incitou discriminação e preconceito de religião, consistente em associar o Espiritismo, as Religiões de Matrizes Africanas e seus adeptos ao “inferno” e “trevas” e que as entidades por eles cultuadas são “demônios”.

Ressai dos autos que, no contexto de atividade religiosa, o então obreiro da Igreja Videira – Rede Adulto, o ora denunciado, gravou um vídeo destinado e difundido por meio de comunicação social e/ou publicação de qualquer natureza ao público da precitada Igreja, onde de forma preconceituosa, asseverou que os adeptos do Espiritismo e das Religiões de Matrizes Africanas estão no “inferno”, nas “trevas” e que as entidades cultuadas nos terreiros são “demônios”.

Com efeito, ao associar os membros do Espiritismo e das Religiões de Matrizes Africanas às “trevas”, “inferno” e “demônios” e difundir o vídeo em seu meio, o denunciado extrapola o seu direito de livre liberdade religiosa e ingressa no campo perigoso da discriminação, intolerância e preconceito religioso, ferindo assim, a liberdade daqueles que professam essa fé.

Assim agindo, o denunciado incorreu na conduta típica descrita no art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89 (redação anterior a Lei nº 14.532, de 2023)
” (id. 284715896).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime de incitação à discriminação ou preconceito religioso (Lei 7.716/89, art. 20, §2º), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 284716418).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana (id. 284716418).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, alegando ausência de prova suficiente da divulgação pública do conteúdo audiovisual e inexistência de dolo específico, sustentando que o vídeo se trata de testemunho pessoal de conversão religiosa, veiculado no contexto de um culto evangélico, sem incitação ao preconceito ou intolerância religiosa. Aduz que as expressões utilizadas possuem conotação teológica e simbólica, típicas do discurso cristão, e que a interpretação de terceiros não pode suprir o dolo exigido pelo tipo penal (id. 296676370).

A pretensão
comporta
provimento.

Comprometida com a construção de uma sociedade justa, tolerante e aberta ao acolhimento da pluralidade cultural da humanidade, a Constituição Federal proclama já em seu preâmbulo e reafirma como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, compreendendo-se nesse âmbito, inclusive, aquelas de natureza religiosa (CRFB/88, art. 3º, IV).

Nessa mesma linha, ao elencar os direitos e garantias fundamentais, o constituinte originário assegurou a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção legal aos locais de culto e às suas liturgias (CRFB/88, art. 5º, VI).

Contudo, o texto constitucional não se limita a declarar a proteção da liberdade religiosa. Foi além, ao instituir mandado de criminalização determinando ao legislador ordinário a criação de tipos penais destinados a punir condutas discriminatórias que atentem contra direitos e liberdades fundamentais, abrangendo preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional (CRFB/88, art. 5º, XLI; Lei n. 7.716/89).

Em cumprimento a essa determinação, editou-se a Lei n. 7.716/89, que desde sua origem definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Posteriormente, a Lei n. 9.459/97 ampliou o alcance da tutela penal, incluindo no rol das condutas criminosas aquelas que importem discriminação em razão de etnia, religião ou procedência nacional.

Assim, embora a Constituição assegure a livre manifestação das mais diversas crenças (CRFB/88, art. 5º, VI), não autoriza que púlpitos, templos, igrejas, centros ou unidades religiosas sejam utilizados como instrumentos de propagação de ideias, pronunciamentos ou discursos de ódio voltados à diminuição de direitos fundamentais, à incitação à violência ou à pregação da inferioridade de grupos sociais distintos (CRFB/88, art. 5º, XLI).

Nesse sentido, o legislador ordinário tipificou como crime a prática, indução ou incitação à discriminação ou ao preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (Lei n. 7.716/89, art. 20).

A doutrina reconhece a amplitude desse dispositivo, ressaltando que ele tem por objetivo “
criminalizar qualquer manifestação preconceituosa ou discriminatória
” (COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque; TÁVORA, Nestor.
Curso de Legislação Criminal Especial
. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2025, p. 1.166).

Entretanto, ainda que “preconceito” possa ser entendido como opinião ou sentimento hostil e/ou intolerante e “discriminação” como o ato de segregar, para fins penais (tipicidade formal) tais conceitos somente assumem relevância quando a conduta do agente se converte em incentivo à violência ou em pregação de dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais.

No julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
n. 134.682/BA, o Supremo Tribunal Federal analisou pedido de trancamento de ação penal formulado em favor de sacerdote católico que produziu obra literária na qual constavam, entre outras manifestações, as seguintes afirmações:

“
O demônio
, dizem muitos, ‘não é nada criativo’. [...] Ele, que no passado se escondia por trás dos ídolos,
hoje se esconde nos rituais e nas práticas do espiritismo, da umbanda, do candomblé e de outras formas de espiritismo
. [...] Os próprios pais e mães-de-santo e todos os que trabalham em centros e terreiros são as primeiras vítimas: são instrumentalizados por Satanás. (...)
A doutrina espírita é maligna, vem do maligno
. [...] O espiritismo é como uma epidemia e como tal deve ser combatido: é um foco de morte. O espiritismo precisa ser desterrado da nossa vida. Não é preciso ser cristão e ser espírita, (...) Limpe-se totalmente! [...] Há pessoas que já leram muitos livros do chamado "espiritismo de mesa branca", de um kardecista muito intelectual que realmente fascina - as coisas do inimigo fascinam. Desfaça-se de tudo. Queime tudo. Não fique com nenhum desses livros
” (Extraído das menções contidas na página 14 do voto do Min. Edson Fachin nos autos do RHC n. 134.682/BA).

Na oportunidade, por maioria, o Pretório Excelso assentou que o discurso discriminatório, para ser tipificado como criminoso, pressupõe a verificação de três etapas distintas e sucessivas. A primeira, de caráter cognitivo, consiste no reconhecimento de desigualdade entre grupos ou indivíduos. A segunda, de natureza valorativa, afirma a existência de suposta relação de superioridade entre esses grupos. A terceira, decorrente das anteriores, sustenta a legitimidade da dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do “outro”, isto é, daquele que é concebido como inferior.

Naquele julgamento, a Corte Suprema acolheu a pretensão defensiva e anotou:

“
Hipótese concreta em que o paciente, por meio de publicação em livro, incita a comunidade católica a empreender resgate religioso direcionado à salvação de adeptos do espiritismo, em atitude que, a despeito de considerar inferiores os praticantes de fé distinta, o faz sem sinalização de violência, dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais.

Conduta que, embora intolerante, pedante e prepotente, se insere no cenário do embate entre religiões e decorrente da liberdade de proselitismo, essencial ao exercício, em sua inteireza, da liberdade de expressão religiosa
. Impossibilidade, sob o ângulo da tipicidade conglobante, que conduta autorizada pelo ordenamento jurídico legitime a intervenção do Direito Penal
” (RHC 134682, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 29-11-2016, Processo Eletrônico DJe-191 Divulg 28-08-2017 Public 29-08-2017).

A partir do referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça posteriormente se pronunciou para reconhecer a atipicidade da conduta de acusado de ter perpetrado o crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n. 7.716/89 sob o seguinte argumento:

“
Na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Paraná pode-se considerar a presença do primeiro requisito, todavia, não resta tipificado o crime pela ausência dos dois últimos, haja vista que a crítica feita em rede social pelo recorrente não preconiza a eliminação ou mesmo a supressão de direitos fundamentais dos praticantes das religiões de matriz africana, nem transmite o senso de superioridade
” (RHC n. 117.539/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Na hipótese em julgamento, extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso tomou conhecimento por intermédio do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso (CEPIR/MT), acionado pela Organização Religiosa de Cultos Afro-brasileiros, da possível conduta delitiva de
Cleiton dos Santos Carvalho
, membro da Igreja Videira de Várzea Grande.

Segundo a notícia levada aos órgãos competentes, o apelante supostamente proferiu declarações nas quais se manifestou contra o espiritismo e as religiões de matriz africana (Candomblé, Umbanda, entre outras), afirmando que os membros dessas manifestações de fé pertencem ao inferno e às trevas, bem como que as entidades de terreiros são demônios.

A notícia veio acompanhada de mídia digital de onde se extrai discurso do apelante em incentivo de campanha de oração, onde consta a seguinte manifestação:

“[...]
mais ou menos há quinze anos atrás, eu pertencia ao espiritismo, macumba, participava de vários terreiros e todos os rituais que eles tinham, seja candomblé, magia e assim por diante
. Num certo momento, eu fiz um pedido para aquelas Entidades e aquelas Entidades falaram que não poderiam me atender. Eu queria saber o porquê e, naquele momento, falaram que meu nome estava numa campanha de oração. Estava ali numa ficha, num livro e eu queria saber quem era e falaram que era minha sogra, procurei ela e quis saber o porquê ela colocou meu nome naquela ficha de oração. E, ela pegou, foi até o Pastor dela, compartilhou disso. Ele, convocou toda a Igreja e falou: “
a nossa campanha tem atingido o inferno
.
Eles sabem que nós estamos fazendo a nossa campanha
”; E naquele momento ali, Deus começou a tocar no meu coração, no meu espírito, e eu comecei a mudar, indagar o porquê de tudo aquilo e chegou o momento que
aqueles demônios naquele terreiro
,
me chamou e falou, abre essa porta pega suas coisas e segue seu rumo, pro lugar onde você vai, nenhum de nós podemos te tocar, nem fazer nada contra você
. Deixa então eu falar para você, da mesma forma que o meu nome foi escrito num livro, numa campanha, numa ficha de oração, e ali eu fui alcançado,
tirado das trevas para a luz
, assim será com cada um desses que você tem orado
... [...]” (id. 284715894).

A testemunha
Rodrigues de Amorim Souza
, presidente da Organização Religiosa de cultos Afros Brasileiros NZO IA KSIMBI, declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o acusado
Cleiton dos Santos Carvalho
publicou vídeo nas redes sociais em que associava religiões de matriz africana a práticas demoníacas.

Afirmou que o vídeo lhe foi encaminhado por um adepto da religião e, ao assisti-lo, considerou o conteúdo ofensivo, uma vez que o réu classificava genericamente religiões como espiritismo, umbanda, candomblé e magia como “coisas do mal”, chegando a se referir às entidades dessas crenças como “demônios”. Ressaltou que apenas
Cleiton
aparece no vídeo e que suas falas reforçam estigmas infundados, capazes de gerar interpretações equivocadas entre pessoas leigas e de contribuir para o preconceito contra as religiões afro-brasileiras.

O réu
Cleiton dos Santos Carvalho
em Juízo, declarou, que o vídeo objeto da investigação foi gravado pelo departamento de comunicação da Igreja Videira de Cuiabá, com a finalidade de ser exibido internamente durante uma campanha de evangelismo e oração. Afirmou que o conteúdo do vídeo retrata sua experiência pessoal e que o objetivo era demonstrar aos fiéis que os nomes incluídos na campanha seriam ouvidos por Deus. Disse desconhecer quem foi o responsável por divulgar o vídeo nas redes sociais. Negou qualquer intenção de ofender religiões de matriz africana ou qualquer outro segmento religioso. Alegou que mantém boa convivência com pessoas de outras crenças, inclusive citando que sua mãe é adepta da umbanda.

Embora outros elementos de prova tenham sido produzidos, as declarações acima registradas são suficientes para análise da pretensão recursal.

Ao analisar detidamente o discurso sustentado pelo apelante, verifica-se, a utilização de vocábulos manifestamente inadequados, ao atribuir ao espiritismo e às religiões de matriz africana conceitos que, além de lhes serem completamente estranhos, como “demônios” e “inferno”, resultam na estigmatização desses grupos religiosos.

Em uma sociedade ainda marcada por preconceitos e distintas formas de intolerância, tais expressões reforçam estigmas e associam práticas religiosas legítimas a ideários negativos e rótulos inapropriados. Essa vinculação fomenta a repulsa e o desrespeito social, em evidente contradição com os valores constitucionais já mencionados, os quais buscam assegurar um ambiente de fraternidade, tolerância e respeito mútuo, elementos indispensáveis à construção de uma convivência social harmônica.

Portanto, é inegável que, sob a ótica da urbanidade e da civilidade, as declarações do apelante em nada contribuem para que a sociedade alcance os elevados valores e objetivos consagrados no texto constitucional. Todavia, o discurso por ele proferido não reúne os elementos indispensáveis ao reconhecimento da tipicidade formal da conduta, porquanto destituído do substrato indispensável à conformação com o sentido penal atribuído, pela lei e pela interpretação jurisprudencial, aos conceitos de “preconceito” e “discriminação”.

Como destacado, a partir do julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
n. 134.682/BA por parte do Supremo Tribunal Federal, firmou-se a compreensão que o discurso discriminatório depende, para caracterizar o crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n. 7.716/89, que o agente reconheça a desigualdade entre os grupos, afirme a relação de superioridade de um em relação ao outro e busque oprimir ou restringir direitos do grupo reconhecido como inferior.

Na hipótese, as declarações do apelante não demonstram a pretensão de reduzir ou anular direitos de grupos religiosos distintos daquele com o qual coaduna, fato que, como visto, inviabiliza a manutenção de sua condenação.

Dessa forma, embora as manifestações revelem claro desrespeito às premissas da convivência democrática e afrontem valores de urbanidade e tolerância, não alcançam o grau de reprovabilidade exigido para a configuração do ilícito penal, impondo-se o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Portanto, não restou devidamente demonstrada a existência de dolo específico destinado a discriminar a vítima ou sua religião.

Adotando compreensão semelhante, confira-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Tratando-se de discurso proferido por padre durante a celebração de ato religioso, com a utilização de palavras inadequadas e ofensivas a pessoas determinadas, não fica configurado o crime de racismo, que demanda a existência de verdadeiro discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero
” (ApCrim 1006796-41.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Com base nesses argumentos, acolho a pretensão absolutória.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cleiton dos Santos Carvalho
para absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n. 7.716/89, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025